Tribunal: STF
Processo: Rcl 73554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Erechim/RS, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº  0020073-11.2021.5.04.0522, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta por Davi Natan Gonçalves Duarte contra a empregadora direta, sendo o Município de Erechim o tomador dos serviços.  
 
    3. Informa que o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar lides sobre a matéria, afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, descumprindo o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF e desrespeitando o que decidido nos paradigmas acima apontados.
 
    4. Assevera que o Tribunal novamente imputou responsabilidade ao Município de forma automática e sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do ora reclamante e o inadimplemento trabalhista, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.
 
    5. Alega que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública e que, ao atribuir à Administração o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema.
 
    6. Entende que cabe ao empregado demonstrar a culpa in vigilando do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada, para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
    7. Requer liminarmente que seja suspenso, de imediato, o feito. No mérito, que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante, devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 

    13. Como se sabe, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis: 


“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 

    17. No presente caso, o acórdão reclamado foi proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 1-8; destaques do original):

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA IN VIGILANDO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 
1. O acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 
2. Na hipótese, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas em razão da conduta omissiva do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dessa obrigação, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula nº 126 do TST. 
Agravo de Instrumento a que se nega provimento.
(...)
2. MÉRITO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO 
O Tribunal Regional do Trabalho, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, em conformidade com a competência decisória prevista no art. 896, § 1º, da CLT, denegou seguimento ao recurso de revista (...)
(...)
(...) a despeito da argumentação apresentada em seu recurso de revista, o agravante não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade à luz do disposto no art. 896, "a" e "c", da CLT, uma vez que o acórdão regional observou tanto a decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF como o julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral). 
O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços (ente público) não decorreu de mero inadimplemento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora de serviços, mas da configuração da culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pelo empregado terceirizado. 
Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, pela responsabilidade subsidiária da Administração Pública a, registrando que:
Veja-se que Município juntou aos autos documentos relativos ao processo licitatório (ID. 1a7388be e seguintes); o contrato e seus respectivos aditivos (ID. ee8791de e seguintes); certificados de regularidade do FGTS, GRF e GFIP (ID. a02c978e e seguintes), dentre outros documentos do contrato administrativo. 
Entretanto, é do conhecimento deste Relator, como destacado nos autos das reclamatórias n. 0020019- 14.2022.5.04.0521 e n. 0020010-52.2022.5.04.0521, que diversos trabalhadores ajuizaram demanda cautelar n. 0020005-30.2022.5.04.0521, na qual foi determinado que o ente público depositasse valores devidos à primeira reclamada em conta judicial, provimento cautelar este provocado pelos próprios trabalhadores e não pelo Município. Assim, há suficiente demonstração de que não houve qualquer fiscalização ou atuação ativa do Município quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Também não há prova de que tenha havido instauração de processo administrativo em razão de descumprimento contratual pela prestadora. 
Nesse contexto, compartilho da posição firmada na origem, porquanto a prova dos autos é suficiente a demonstrar que o ente público manteve comportamento sistematicamente negligente em relação aos trabalhadores que lhes prestam serviços, o que caracteriza a culpa in vigilando e enseja, nos termos da Súmula nº 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do segundo réu. (Grifos apostos).
Em tal contexto, assentada a premissa de que a Administração não logrou demonstrar, de fato, a fiscalização do contrato de prestação de serviços, ficando caracterizada a sua negligência (conduta culposa) no tocante ao referido dever legal, a aferição de tese recursal antagônica (presunção de culpa) demandaria indispensável reexame do acervo fático-probatório, procedimento inadmissível nesta fase recursal de natureza extraordinária, nos moldes da Súmula nº 126 do TST. 
Insubsistente, em tal cenário, a indicação de ofensa a dispositivos de lei e da Constituição Federal, sendo forçoso reconhecer o acórdão recorrido foi proferido em perfeita consonância com a Súmula nº 331, V, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF, alinhando-se à jurisprudência do STF, segundo a qual, "consignada a omissão da Administração pública quanto ao poder dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou a falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização - de observância obrigatória-, não há falar em afronta à ADC 16" (Rcl nº 23.458 AgR/DF, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 3/3/2017); Rcl 4832/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/11/2012, Rcl 15194/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18/3/2013, Rcl 15385/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2013). 
Nego provimento ao agravo de instrumento.”
 
    18. Destaco que, em contexto semelhante ao presente, julguei procedentes as Reclamações nº 55.745/SP (j. 30/08/2023, p. 31/08/2023); nº 64.397/SP (j. 12/01/2024, p. 15/01/2024), nº 52.663/SP (20/08/2023, p. 21/08/2023); nº 52.991/SP (j. 16/08/2023, p. 17/08/2023), todas ajuizadas por ente municipal por violação ao que decidido na ADC nº 16 e no Tema RG nº 246). 
 
    19. Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte, em controvérsia similar:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 62.540-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/06/2024; destaques acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 62.883-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; destaques acrescidos).

    20. Com efeito, revela-se que o Tribunal reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do ente reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta fiscalização contratual ineficiente - calcada em inversão de ônus da prova quando diz ”a Administração não logrou demonstrar, de fato, a fiscalização do contrato de prestação de serviços, ficando caracterizada a sua negligência (conduta culposa)” - a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, sendo configurada a violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte.

    21. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço, mas tão somente a informação de que os empregados propuseram ações contra a empresa prestadora de serviços pela inadimplência trabalhista. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    22. Repiso que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    23. Impõe salientar que o não acatamento das decisões paradigmas deste Pretório Excelso, inclusive daquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    24. No caso, permanecem, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator